Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750015-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAO BRASIL, MARCOS BRASIL, LUIZ BRASIL, PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O No presente recurso, a intimação do agravado MARCOS BRASIL para apresentar contrarrazões restou infrutífera conforme consta das diligências realizadas nos autos (ID 56635124, ID 54707560 e ID 53980797). Todavia, considerando que o agravado MARCOS BRASIL foi citado no mesmo endereço dos mandados expedidos nos presentes autos, conforme se verifica da diligência certificada no ID 26134140 do processo de origem, reputo válida a sua intimação. De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. No caso, a intimação do agravado foi inviabilizada por falta de atualização do seu endereço. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 05 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora